Tribunal: TJMT
Processo: 1045343-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045343-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 325.627.801-91 (AGRAVADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1045343-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação do executado configura excesso de execução passível de análise na fase de cumprimento de sentença, ou se representa tentativa de rediscussão de matéria já decidida definitivamente e acobertada pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A tese de que a Reserva de Margem Consignável não constitui desconto efetivo foi exaustivamente analisada e expressamente rejeitada tanto em primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, formando coisa julgada material após o trânsito em julgado.

4. A fase de cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito já decididas definitivamente, conforme estabelecem os artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

5. O cálculo apresentado pela exequente está em conformidade com o título executivo judicial, limitando-se a apurar o
quantum debeatur
a partir das premissas fáticas e jurídicas já estabelecidas no
an debeatur
, não havendo excesso de execução.

6. A conduta do agravante, embora processualmente inadequada por afrontar a autoridade da coisa julgada, insere-se no âmbito do exercício do direito de defesa por via imprópria, não configurando, neste momento, dolo processual suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matéria de mérito já decidida definitivamente e acobertada pela coisa julgada, ainda que sob o argumento de excesso de execução.

2. A alegação de que a Reserva de Margem Consignável não constitui desconto efetivo, quando já analisada e rejeitada em todas as instâncias durante a fase de conhecimento, não pode ser reaberta na fase executiva, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
, contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
que move
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que no caso, não houve descontos efetivos no benefício da agravada, apenas reserva de margem, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução com a homologação do cálculo na quantia de R$ 5.499,45.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID nº. 339094394.

Sem informações do juízo
a quo.

Contrarrazões no ID nº 344953851, pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA
, ajuizou
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
nº 1000410-32.2022.8.11.0020
em face do

BANCO BMG

S.A
, a qual foi julgada procedente para
:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão;
b
) determinar a repetição de indébito de forma simples de todos os descontos indevidos efetivados no benefício ou conta corrente da autora, inclusive os realizados no curso da demanda, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e,
d
) condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Verifica-se também que a referida sentença foi objeto de recurso de apelação pelo requerido/agravante, por entender que, apesar de ter sido evidenciado o vínculo entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado, todavia, se tratou a hipótese de mera reserva de margem, sem a ocorrência de qualquer desconto do benefício de aposentaria da autora, não havendo, portanto, que se falar em qualquer tipo de indenização.

O citado recurso foi julgado por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado em 31/03/2025, sendo parcialmente provido
“[...] tão somente reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo, no mais, a sentença recorrida [...]”
. (Sic. ID nº 336050850).

Ato contínuo, como o citado acórdão transitou em julgado em 24/06/2025, a autora/agravada requereu o cumprimento da sentença pelo valor de R$ 13.481,07, consoante cálculos de ID nº 200283604 a 200283609 do feito originário.

Devidamente intimado, o requerido/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob argumento de excesso de execução.

Conclusos os autos, o magistrado singular Dr.
Daniel De Sousa Campos
rejeitou a impugnação apresentada.

Dessa decisão agravou o requerido/executado.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não procede a tese recursal.

Isto porque, de se destacar que a questão central debatida pelo agravante já foi exaustivamente analisada e decidida na fase de conhecimento, tanto em primeiro grau quanto em sede de apelação e embargos de declaração. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, enfrentou especificamente a tese de que a rubrica 322 não representa desconto passível de restituição, rejeitando-a expressamente.

No caso, como o citado acórdão transitou em julgado, restou evidenciada a coisa julgada material.

A fase de cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial, não sendo admissível rediscutir questões de mérito já decididas definitivamente. Os artigos 507 e 508 do CPC/15 vedam expressamente a reabertura de discussão sobre matérias preclusas e acobertadas pela coisa julgada.

O agravante insiste em argumentar que a Reserva de Margem Consignável não constitui desconto, mas mera reserva informativa.

No entanto, como já consignado, essa tese foi apresentada, analisada e rejeitada em todas as instâncias durante a fase de conhecimento. A sentença reconheceu os descontos com base nos documentos apresentados pela autora, especialmente os históricos de crédito do INSS. O acórdão confirmou esse entendimento após análise detida das provas dos autos.

Pretender reabrir essa discussão na fase executiva representa clara afronta à autoridade da coisa julgada. O cálculo apresentado pela exequente está em conformidade com o título executivo judicial, visto que se limitou a apurar o
quantum debeatur
a partir das premissas já estabelecidas no
an debeatur,
não havendo, portanto, que se falar em excesso de execução.

Por fim, cabe ressaltar que, embora se reconheça que o agravante se utilizou reiteradamente de recursos para questionar a mesma matéria já decidida, tal conduta, conquanto processualmente inadequada, insere-se no âmbito do exercício do direito de defesa, ainda que por via imprópria, não se vislumbrando, neste momento, dolo processual suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026